Tribunal: TJPA
Processo: 0810469-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810469-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIDA BARROS QUEIROZ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0810469-71.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

DIDA BARROS QUEIROZ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

ALIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO - OAB PA25573-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Dida Barros Queiroz contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto. O agravante foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado com resultado morte, ocorrido em 29/11/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o agravante preenche os requisitos objetivos para a progressão de regime; e (ii) se houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, em razão da aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime, que somente será cumprido em 24/10/2024. Portanto, o benefício da progressão de regime não pode ser concedido antes do cumprimento do lapso temporal necessário.

4.

O cálculo da pena foi corretamente realizado com base na fração de 2/5 (dois quintos) exigida para a progressão de regime, conforme previsto na legislação vigente à época do delito, respeitando o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave.

5.

Não há irregularidade na decisão agravada, que aplicou corretamente os dispositivos do art. 112 da LEP e do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo improvido.
Tese de julgamento
:

7.

A progressão de regime não pode ser concedida antes do cumprimento do lapso temporal necessário, ainda que o cálculo da pena tenha sido feito com base na fração de 2/5, conforme a legislação vigente à época do delito, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º; LEP, art. 112.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0810469-71.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

DIDA BARROS QUEIROZ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

ALIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO - OAB PA25573-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
DIDA BARROS QUEIROZ
contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Região Metropolitana de Belém/PA.

Consta nos autos que o agravante foi condenado a cumprir pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, com o fato delituoso ocorrido em 29/11/2009, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

A defesa requereu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, porém, o benefício foi indeferido com base na inobservância do art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP).

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo em execução, alegando que não foi observado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que o crime ocorreu antes da edição do Pacote Anticrime. Assim, pleiteia que seja considerada a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, aplicável à época do delito (id 19840301).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, requerendo a manutenção da decisão agravada (id 21580830).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do agravo (id 22078511).

É o relatório.

________________________

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

DO MÉRITO

De acordo com a análise dos autos, especialmente o atestado de cumprimento de pena, verifico que o agravante atingirá o requisito objetivo para progressão de regime apenas em 24/10/2024.

Desse modo, entendo que descabe cogitar da concessão do benefício pleiteado antes de cumprido o lapso temporal necessário.

De outro lado, no que concerne ao argumento defensivo sobre a irretroatividade da lei penal, ressalto que o cálculo da pena foi corretamente realizado com base na fração de 2/5 (dois quintos) para progressão, conforme estabelecido pela legislação anterior ao Pacote Anticrime que, em verdade, é mais benéfica no particular.

Quer dizer, a decisão observou o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, uma vez que a fração considerada não aplicou as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

Dessa forma, não há irregularidade a ser corrigida, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, pois fundamentada nos critérios fáticos e legais, em especial no art. 112 da LEP e no art. 33, § 2º, do Código Penal.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do agravo e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/11/2024